Tribunal: TJDFT
Processo: 0732377-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL NO BOJO DAS RAZÕES DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE PERFIS EM REDE SOCIAL. VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO DISCRIMINATÓRIO, SEXISTA E MISÓGINO. PROTEÇÃO À MULHER. DIREITOS DIFUSOS. ROL DE LEGITIMADOS. ART. 5o DA LEI 7.347/1985. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido.
2. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
2.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de Apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. De acordo com os artigos 17 e 18 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, de forma que não se pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
4. Para a configuração da legitimação extraordinária é necessária a existência de autorização legal, sendo insuficiente a inexistência de óbice jurídico.
5. A Lei no 7.347/1985, que disciplina a Ação Civil Pública, estabelece, em seu artigo 5o, o rol dos legitimados para a propositura ação.
6. Evidenciado que a pretensão autoral possui caráter coletivo, tutelando interesses difusos não afetos à esfera individual do autor, mas sim à esfera da sociedade como um todo, carece de legitimação a parte apelante, cuja pretensão envolve a tutela de direito alheio em nome próprio.
7. Sendo a legitimidade para agir um dos pressupostos para estar em juízo, o desatendimento do requisito conduz à resolução do processo.
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Ilegitimidade reconhecida. Honorários majorados.